Tribunal: TCU
Processo: 025.636/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9725/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da recomendação e das determinações proferidas pelos itens 9.3 a 9.6 do Acórdão 2292/2017-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 019.002/2016-5 , ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo MPTCU sobre os indícios de irregularidades no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) junto ao Comando Militar da Amazônia a partir do eventual manejo de animais silvestres em cativeiro, diante da morte da onça pintada (Juma) como suposta consequência da indevida exposição do animal à situação de estresse no evento da passagem da tocha olímpica em Manaus - AM; Considerando que o aludido Acórdão 2.292/2017 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 9.3. recomendar que, em conjunto com o Ministério da Defesa, o Ministério do Meio Ambiente adote as medidas cabíveis para a devida regulamentação do confinamento e do uso de animais silvestres em mantenedouros e em atividades militares nas diversas organizações militares dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, considerando as suas peculiaridades nessa seara; 9.4. determinar que a unidade técnica promova o acompanhamento da celebração do aludido TACA no 16/2016, firmado entre o Ministério Público Federal e a União Federal pelo Exército Brasileiro; 9.5. determinar que os Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica informem a atual situação de todos os criadouros de animais silvestres mantidos em suas diversas organizações militares, apresentando, para cada um deles, as seguintes informações: cidade de localização; organização militar e comando militar de área a que pertencem; órgão estadual ambiental a que estão vinculados; quantidade e tipos de animais existentes; ato já praticado ou atual pedido para a devida regularização perante o órgão ambiental competente, informando, ainda, no caso de autorização já emitida, o número de registro e a categoria, conforme a definição contida no art. 3o da IN no 7/2015 do Ibama; 9.6. determinar que os Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica apresentem o devido plano de ação para o registro e o controle centralizado e informatizado de todos os animais silvestres recebidos ou mantidos nas suas diversas organizações militares, atentando para a necessária obtenção das autorizações ainda pendentes junto aos órgãos ambientais e para a observância das boas condições de habitação nos 'mantenedouros de fauna silvestre'; " Considerando que, em resposta à recomendação proferida pelo item 9.3 do acórdão, o Comando do Exército teria apresentado a informação sobre a edição de norma (sem número), com a aprovação pela Portaria n.o 136, de 2020, sobre o uso e manejo de animais silvestres nas suas organizações militares, tendo o Ministério do Meio Ambiente apresentado a informação sobre a inexistência de normativo federal específico para as Forças Armadas, além de, a partir da edição da Lei Complementar n.o 140, de 2011, a competência para regulamentar o funcionamento dos mantenedouros de animais silvestres ter sido atribuída aos entes estaduais; Considerando que, em consonância com a determinação proferida pelo item 9.5 do acórdão, os Comandos da Aeronáutica e da Marinha do Brasil teriam apresentado a informação no sentido de não possuírem animais silvestres em suas respectivas organizações militares, tendo o Comando do Exército assinalado, por seu turno, que cuidaria de 701 animais silvestres sob a sua guarda; Considerando que, em atendimento à determinação prolatada pelo item 9.6 do acórdão, o Comando do Exército teria apresentado o aludido plano de ação para o registro e o controle dos animais silvestres nas suas organizações militares; Considerando que, após a análise final do feito, o auditor federal propôs o parcial atendimento da recomendação e das determinações, tendo, por esse prisma, sugerido o envio de ciência ao Comando do Exército sobre a necessidade de providenciar a autorização para o uso de animais silvestres em atividades e cerimônias cívico-militares junto aos órgãos ambientais, em consonância com o item 2.3.1 da norma aprovada pela Portaria n.o 136, de 2020, além do envio de ciência ao Ministério da Defesa sobre a necessidade de, em conjunto com o Ibama, regulamentar o emprego de animais silvestres nas aludidas atividades e cerimônias; Considerando que, por seu turno, os dirigentes da unidade técnica anuíram parcialmente à aludida proposta, tendo sugerido, todavia, o envio de ciência ao Comando do Exército no sentido da eventual falha no emprego de animais silvestres em atividades militares e cerimônias cívico-militares diante da suposta ausência de previsão normativa autorizativa; Considerando que o sinistro pela morte da onça pintada (Juma) estaria mitigado a partir da edição da aludida norma pelo Comando do Exército sob o seguinte dispositivo " (...) 2.2.5 O uso de animais silvestres para participação em atividades militares e/ou cívico-militares só poderá ser realizado com autorização prévia do órgão ambiental competente. Deve-se respeitar o recomendado quanto ao uso, manejo e transporte para evitar a crueldade, abuso e os maus-tratos "; Considerando que, em consonância com a determinação proferida pelo aludido item 9.4 do acórdão, a unidade técnica teria promovido o acompanhamento sobre a celebração do TACA no 16/2016 entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Exército Brasileiro no bojo da Ação Civil Pública n° 13031-66.2016.4.01.3200 ajuizada para apurar a morte da onça (Juma), tendo a aludida sentença homologadora transitado em julgado em prol do subsequente arquivamento do feito; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer do auditor federal a estas razões de decidir, sem prejuízo de anotar o integral cumprimento das determinações e da recomendação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.4 a 9.6 do Acórdão 2292/2017-TCU-Segunda Câmara e da recomendação proferida pelo item 9.3 do referido acórdão, no bojo do TC Processo 019.002/2016-5 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 025.636/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão: Centro de Instrução de Guerra na Selva. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva ao Comando do Exército, nos termos da Resolução n.o 315, de 2020, sobre a necessidade de providenciar a autorização para o uso de animais silvestres em atividades e cerimônias cívico-militares junto aos competentes órgãos ambientais, em consonância com o item 2.3.1 da norma aprovada pela Portaria n.o 136, de 2020; 1.7.2. promover o envio de ciência preventiva ao Ministério da Defesa, nos termos da Resolução n.o 315, de 2020, sobre a necessidade de, em conjunto com o Ibama, promover a eventual regulamentação sobre o emprego de animais silvestres nas atividades e cerimônias cívico-militares conduzidas nas organizações militares; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Centro de Instrução de Guerra na Selva junto ao Comando Militar da Amazônia e ao Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado, para ciência, além do envio ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército, com o igual envio ao Ibama, para ciência e efetivo atendimento aos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 019.002/2016-5 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.